Tribunal: TJDFT
Processo: 0700937-69.2025.8.07.0018
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Ementa. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - GAB. LEI DISTRITAL 318/1992. LOTAÇÃO EM NÚCLEO REGIONAL DE ATENÇÃO DOMICILIAR. EXERCÍCIO DE ATIVIDADES RELACIONADAS COM AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE. REQUISITOS PREENCHIDOS. GRATIFICAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo requerido em face da sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial, para condenar o Distrito Federal ao pagamento da quantia de R$ 43.340,83 (quarenta e três mil trezentos e quarenta reais e oitenta e três centavos) a título de indenização de GAB, referente ao período de fevereiro de 2020 a janeiro de 2025.
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (ID 72488230).
3. Em suas razões recursais, a parte requerida alega que a atuação do autor, embora vinculado ao serviço público de saúde, não se dava no âmbito da atenção básica, uma vez que exercia o cargo de médico pediatra lotado no Núcleo Regional de Atenção Domiciliar (NRAD-HRS) desde agosto de 2018, cuja atuação é regionalizada e de segunda ordem. Sustenta que o autor não prestava atendimento direto à população, tampouco atuava como porta de entrada dos serviços de imunização ou vigilância sanitária, não estando, portanto, no último grau de proximidade com a comunidade local, como exige a Portaria no 2.436/2017 do Ministério da Saúde. Assim, conclui que sua responsabilidade sanitária não poderia ser qualificada como atenção básica, diferentemente dos profissionais das UBS, que realizam tal atendimento cotidianamente.
4. Em contrarrazões, a parte autora aduz que a sentença acertadamente reconheceu que as atividades desempenhadas pelo Recorrido no Núcleo Regional de Atenção Domiciliar (NRAD) se enquadram no conceito de ações básicas de saúde, com base em fundamentos sólidos. Destaca que o art. 22, VIII, da Portaria SES/DF no 199/2014 expressamente inclui o Serviço de Atenção Domiciliar no rol de Unidades Básicas de Saúde, reconhecendo, portanto, sua natureza de atenção básica. Sustenta, ainda, que tal entendimento é corroborado pelo Despacho da Chefia do NRAD (ID 227404467), o qual afirma categoricamente que todas as atividades desempenhadas pelo Recorrido são consideradas ações básicas de saúde, detalhando tarefas como atendimento médico domiciliar, atividades educativas, ações de prevenção e promoção da saúde, entre outras. Por fim, argumenta que essas atribuições são compatíveis com o conceito de Atenção Básica previsto na Portaria no 2.436/2017 do Ministério da Saúde.
II. Questão em discussão
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se as atividades desempenhadas pelo recorrido, médico pediatra lotado no Núcleo Regional de Atenção Domiciliar (NRAD-HRS), se caracterizam como ações de atenção básica à saúde; e (ii) saber se tais atividades ensejam o pagamento da Gratificação de Atividade Básica (GAB).
III. Razões de decidir
6. A Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB, instituída pela Lei Distrital n. 318/92, é devida aos servidores públicos da área de saúde do Distrito Federal que desenvolvem atividades relacionadas com as ações básicas de saúde e cumprem integralmente a sua carga horária semanal nos Centros de Saúde, Postos de Saúde e Postos de Assistência Médica, urbanos e rurais, da Secretaria de Saúde.
7. Segundo a Súmula n. 27 da Turma de Uniformização de Jurisprudência do TJDFT: "A Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB é devida ao servidor integrante da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, quando comprovado o exercício de atividades relacionadas com as ações de atenção primária à saúde, ainda que não esteja lotado em locais considerados Unidades Básicas de Saúde."
8. Apesar da Súmula n. 27 da Turma de Uniformização permitir o pagamento da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde a servidor não lotado em locais de Unidades Básicas de Saúde, faz-se necessário analisar se o servidor público exerce atividades relacionadas com as ações básicas de saúde.
9. O conceito de atenção básica está previsto na Portaria n. 2.436/2017 do Ministério da Saúde: "Art. 2o A Atenção Básica é o conjunto de ações de saúde individuais, familiares e coletivas que envolvem promoção, prevenção, proteção, diagnóstico, tratamento, reabilitação, redução de danos, cuidados paliativos e vigilância em saúde, desenvolvida por meio de práticas de cuidado integrado e gestão qualificada, realizada com equipe multiprofissional e dirigida à população em território definido, sobre as quais as equipes assumem responsabilidade sanitária".
10. No caso concreto, o autor exerce o cargo de médico pediatra, lotado no Núcleo Regional de Atenção Domiciliar (NRADS-HRS), que possui competências atinentes às ações básicas de saúde (ID 72488223 - pág. 15), exercendo as seguintes atividades: atendimento médico em consultório e em domicílio por meio de visitas domiciliares; evolução dos pacientes nos Sistemas TRACK-CARE e E-SUS; atividades educativas em grupo; atendimento de familiares; planejamento de ações de saúde em conjunto com outros membros da equipe; atividades de prevenção e promoção da saúde; elaboração de Relatórios Clínicos e de evolução dos pacientes com vistas às diversas comprovações (Defensoria Pública, Promotoria, Juízos, INSS, Provas de Vida etc.), bem como encaminhamento de pacientes e de remoções, entre outras finalidades; e renovação de receitas de uso contínuo. (ID 72488223 - pág. 15).
11. Dessa forma, preenchidos os requisitos para a obtenção da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde, impõe-se a implementação da gratificação no contracheque do recorrido, bem como devido o pagamento retroativo pelo Distrito Federal, referente ao período pleiteado na inicial, em que a parte fez jus à gratificação e não a recebeu.
12. No mesmo sentido, os julgados: Acórdão 1658274, 0732302-55.2022.8.07.0016, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 27/01/2023, publicado no DJe: 10/02/2023; Acórdão 1901534, 0762075-14.2023.8.07.0016, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 02/08/2024, publicado no DJe: 19/08/2024.
IV. Dispositivo e tese
13. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Não sujeito a preparo. Condenada a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55, Lei n.o 9.099/1995.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Dispositivo relevante citado: Lei Distrital n. 318/92. Portaria n. 2.436/2017, art. 2o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Súmula 27 da TUJ; Acórdão 1658274, 0732302-55.2022.8.07.0016, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 27/01/2023, publicado no DJe: 10/02/2023; Acórdão 1901534, 0762075-14.2023.8.07.0016, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 02/08/2024, publicado no DJe: 19/08/2024.